Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-13.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702534-13.2024.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIS AUGUSTO JANSEN SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Agravo interno, sem pedido de retratação, interposto por Luis Augusto Jansen Silva contra a decisão de não conhecimento do recurso proferida por esta Relatoria. Mantenho a decisão impugnada por seus sólidos fundamentos jurídicos [a dificuldade de comunicação entre advogado e cliente, embora relevante do ponto de vista profissional, não impede o regular andamento do processo nem autoriza a transferência do ônus processual ao Poder Judiciário. A intimação pessoal pretendida, portanto, não se mostra necessária, sobretudo porque já houve prévia ciência do patrono e porque o preparo pode ser recolhido independentemente de contato direto, mediante uso dos meios ordinários postos à disposição da parte, a considerar o baixo valor das custas na justiça local]. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator